Tribunal: TJDFT
Processo: 0711373-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711373-28.2022.8.07.0007 RECORRENTE: EDILENE MARIA DE OLIVEIRA RAMOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJULGAMENTO. DETERMINAÇÃO DO C. STJ. RESPONSABILIDADE INTEGRAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. APLICAÇÃO REMOTA DE CONTROLE. SÚMULA 479-STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por pessoa física contra instituição financeira, visando à anulação de empréstimo obtido mediante fraude em sua conta bancária, após instalação voluntária do aplicativo de acesso remoto em seu celular. A autora alegou que sofreu prejuízos de ordem material e moral, pleiteando a devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais e lucros cessantes. 1.1. O c. STJ, ao julgar recurso especial interposto pela demandante em face do acórdão que reformou a r. sentença primeva e julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a responsabilidade integral da instituição financeira e determinou o retorno dos autos a este e. TJDFT para que, com base na mencionada premissa, seja apurada a responsabilidade do banco requerido quanto aos danos causados à cliente demandante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco deve restituir em dobro os valores descontados relativos ao empréstimo fraudulento;(ii) verificar se o banco deve indenizar por danos morais decorrentes da fraude; (iii) determinar se há responsabilidade do banco pelo pagamento de lucros cessantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autor e réu se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, considerada, inclusive, a redação da súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 4. De acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479). 4.1. A ausência de mecanismos eficazes para detectar transações atípicas caracteriza falha na prestação de serviços. 5. A responsabilidade pela repetição de indébito em dobro exige comprovação de má-fé, o que não se aplica ao caso, já que o banco agiu conforme o contrato celebrado por meio do telefone celular da própria demandante, sem indícios de conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. O dano moral, para ser configurado, exige violação a direitos da personalidade. A falta de auxílio para realizar procedimentos bancários, na fraude, na demora e na resistência administrativa quanto à pretendida anulação do mútuo tido por fraudulento, por si, não configuram lesão extrapatrimonial. 7. Os lucros cessantes não foram comprovados de forma inequívoca pela autora, que não demonstrou a cessação efetiva de suas atividades comerciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos das partes conhecidos e desprovidos. Honorários majorados. Suspensa a exigibilidade com relação à autora. Teses de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros, consoante a Súmula 479/STJ, salvo culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. 2. A repetição de indébito em dobro requer demonstração de má-fé por parte da instituição financeira. 3. A indenização por danos morais exige prova de violação a direitos da personalidade que transbordem o mero aborrecimento. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Lei no 8.078/1990, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; Acórdão no 1926578, 6a Turma Cível, TJDFT; Acórdão no 1643656, 8a Turma Cível, TJDFT. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e enunciado 479 da Súmula do STJ, sustentando a condenação da parte contrária ao pagamento de reparação por danos morais. Afirma que nos casos de fraudes bancárias praticadas por terceiros, há a predominância de dano presumido. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/MG, TJ/RJ, TJ/PR e deste Tribunal de Justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por ser beneficiária da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 6o e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que tange ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Quanto à interposição lastreada na alínea “c” do permissivo constitucional com julgado deste Tribunal de Justiça, também não cabe subir o inconformismo, pois à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. A propósito, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem atrai a incidência do óbice da Súmula 13 do STJ. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.730.815/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024). No mesmo sentido, a decisão proferida no AREsp n. 2.528.584, Ministro Raul Araújo, DJe de 24/12/2024. Também não merece prosseguir o apelo especial no que se refere à apontada violação ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016